Tribunal: TJES
Processo: 0006586-26.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006586-26.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MAURO MAURICIO FIDENCIO

APELADO: BANCO BANKPAR SA e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO Nº 0006586-26.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MAURO MAURICIO FIDENCIO

APELADO: BANCO BANKPAR SA
e
BANCO BRADESCO S/A

Advogado do(a) APELANTE: JOSE CARLOS HOMEM – ES8400

Advogado do(a) APELADO: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI – SP178033-A

R
ELATOR
A
: DESEMBARGADOR
A CONVOCADA HELOÍSA CARIELLO

A

C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, CANCELAMENTO DE NAGATIVAÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO - PAGAMENTO DE FATURAS PARCIAIS – COBRANÇAS DE JUROS E ENCARGOS NA FORMA DO CONTRATO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A contratação de cartão de crédito que permite a compra de valores parcelados sem juros, na hipótese, tem como premissa o pagamento das faturas de forma integral (cláusula 1.1). Ante o pagamento parcial, a incidência de juros e encargos não configura ato ilícito.

2. A prova dos autos denota a ausência de pagamento integral de todas as faturas, afastando-se a tese autoral de cobrança indevida de juros e encargos, nos moldes da sentença de primeiro grau.

3. Diante do exposto, afigura-se como exercício regular do direito a anotação do débito pelo credor em órgão de restrição.

4. Danos morais não configurados.

5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0006586-26.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MAURO MAURICIO FIDENCIO

APELADO: BANCO BANKPAR SA e BANCO BRADESCO S/A

Advogado do(a) APELANTE: JOSE CARLOS HOMEM – ES8400

Advogado do(a) APELADO: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI – SP178033-A

RELATORA: DESEMBARGADORA CONVOCADA HELOÍSA CARIELLO

V

O

T

O

Como relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por MAURO MAURICIO FIDENCIO em face de sentença de fls. 186/189, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital deste Estado do Espírito Santo, que julgou improcedente o pleito autoral.

Em suas razões recursais de fls. 194/206, o Apelante alega que a sentença merece ser reformada, sob o fundamento de que a cobrança perpetrada, assim como a negativação de seu nome, ao contrário da conclusão do juízo de primeiro grau, são indevidas.

Pois bem.

Presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

Adentrando ao mérito, após detida análise dos autos e das razões recursais, entendo que a sentença não merece reforma, devendo-se afastar as razões recursais, como se passa a pormenorizar.

Revisitando os autos de origem, para uma melhor compreensão da questão, sustenta a parte demandante que, em síntese, que adquiriu do BANCO BANKPAR S/A, que integra o grupo empresarial do BANCO BRADESCO S/A, um cartão de crédito da bandeira
American Express
e que, quando da contratação, os Apelados ofereceram a possibilidade de o Apelante realizar suas compras para pagamento de uma só vez, no prazo de 40 (quarenta) dias, ou em parcelas mensais, sem a incidência de juros remuneratórios. Assim, tendo sido realizados os pagamentos de todas as faturas pontualmente até a fatura de novembro de 2015 (sendo que a fatura de dezembro só não teria sido quitada no vencimento por não ter sido disponibilizada em tempo).

Ainda, o Apelante esclarece que a não pagou o valor integral das faturas compreendidas entre o mês de setembro de 2014 a dezembro de 2015, visto que os Apelados efetuaram cobranças abusivas de juros remuneratórios, juros de mora e multa moratória.

Assim, apesar de terem sido pagas todas as parcelas das compras efetuadas, defende o Apelante que vem sendo cobrado indevidamente em encargos no valor de R$ 42.527,92 (quarenta e dois mil e quinhentos e vinte e sete reais e noventa e dois centavos), referente ao boleto com vencimento no mês de janeiro de 2016, tendo sido por isso negativado seu nome.

Com base no exposto, pretendia o Apelante a declaração de inexistência de débito do ora autor para com os réus e determinação de retirada do seu nome do banco de dados de inadimplentes do SERASA, bem como a condenação dos demandados ao pagamento de indenização por supostos danos morais. Ainda, a sentença impugnada revogou a tutela ora concedida e condenou o autor nas verbas sucumbenciais – custas e honorários de 10% sobre o valor da causa), ressalvando sua condição de beneficiário da justiça gratuita.

Ainda, houve um aditamento à inicial, incluindo entre os pedidos a exclusão do nome do autor do SCR – Sistema de Informações ao Crédito, junto ao Banco Central, bem como se anotações do nome do autor do banco de dados do SERASA. Ainda, aditou aos pedidos já formulados originariamente, os consectários eventualmente cobrado no curso da ação.

Do exposto, entendo pertinente enfatizar que o autor aponta a contratação de um cartão que permitia realizar compras parceladas sem juros, todavia apenas se efutuado o pagamento da fatura de forma integral até o seu vencimento. Ocorre que os pagamentos realizados comprovados nos autos se deram apenas parcialmente, ao contrário do que alegado.

Tal foi expressamente apontado pelo juízo singular ao analisar o mérito:

“
Pois bem, perlustrando os autos, o Autor juntou, às fls. 11/78, os boletos do cartão de crédito de sua titularidade adquirido dos demandados referentes aos meses compreendidos entre setembro de 2014 a dezembro de 2015, com os respectivos comprovantes de pagamento.

De
f
orma diversa do que foi alegado pelo Demandante, constato que, em
TODAS
as parcelas anexadas junto a inicial, o Autor não quitou as prestações na integralidade.

A título de exemplo, na fatura com vencimento em setembro de 2014, o valor total a ser pago era de R$ 14.739,13 (quatorze mil e setecentos e trinta e nove reais e treze centavos). Não obstante, o Requerente efetuou o pagamento da quantia de R$ 6.916,03 (seis mil e novecentos e dezesseis reais e três centavos), ou seja, inferior a totalidade da fatura.

Com o pagamento a menor, restou um débito remanescente de R$ 4.412,26 (quatro mil e quatrocentos e doze reais e vinte e seis centavos), cujo valor foi cobrado na fatura seguinte, com vencimento no mês de outubro de 2014 (vide fl. 19).

Diante disso, da análise dos documentos juntados às fls. 11/78, posso concluir que a conduta do Requerente de não quitar a integralidade das prestações repetiu-se nos meses seguintes até ensejar a cobrança do total de R$ 37.392,04 (trinta e sete mil e trezentos e noventa e dois reais e quatro centavos), cobrada por meio da fatura com vencimento em dezembro de 2015.
”

Tal conclusão é inafastável diante da confrontação das provas explícitas dos autos com o disposto na cláusula 11.1 do contrato firmado entre as partes, que trata da mora e dos encargos e penalidades decorrentes da quantia vencida e não paga, a qual dispõe (fl. 122):

“11.1. Qualquer quantia devida pelo Associado, vencida e não paga será considerada em mora de pleno direito e o débito ficará sujeito aos seguintes encargos e penalidades:

a) juros remuneratórios capitalizados mensalmente, desde a data do vencimento até a data do efetivo pagamento, à taxa máxima prevista para o próximo período indicada no Extrato;

b) multa de 2% (dois por cento);

c) juros de mora à razão de 1% (um por cento) ao mês ou fração;

d) IOF no valor vigente à época ou outro tributo que venha a substituí-lo;

e) o bloqueio do Cartão e, posteriormente, o seu cancelamento;

f) ação de cobrança;

g) o registro do nome do Associado nos Órgãos de Proteção ao Crédito, mediante prévia comunicação da entidade administradora do banco de dados. (...)”

Consoante as previsões contratuais, os pagamentos de valores parciais das faturas do cartão de crédito do Apelante geraram encargos ao titular, de modo que aincidência de juros e demais encargos sobre o valor financiado, assim como a negativação do nome do devedor, deram-se lícitamente.

Portanto, tendo o banco apenas agido no exercício regular de seu direito, a sentença que afastou a pretensão autoral encontra amparo na Legislação pátria e na jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - SALDO DEVEDOR CONTA BANCÁRIA - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO CADASTRAL - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA. 1 - No caso vertente, o débito que originou a inscrição do nome da apelante no SERASA (fl. 21) identifica a origem no contrato de nº DE03427010711231 que, por sua vez, refere-se exatamente àquele juntado às fls. 99/106 e denominado como “Proposta de Abertura de Conta, Contratação de Crédito e Adesão a Produtos e Serviços Bancários”, no qual consta tanto o número da conta corrente como ainda especifica o serviço de “cheque especial” e ainda “Cartões com funcionalidade Múltiplo (crédito e débito)”, com o nome do produto “SANTANDER PLAY” (fl. 100). 2 - Por outro lado, a própria apelante juntou cópia do cartão magnético recebido (fls. 13). Assim, sobressai com clareza meridiana que dívida da apelante tem sua origem na evolução dos valores oriundos de duas compras realizadas na forma de débito com a utilização de limite do cheque especial, sobre as quais incidiram os encargos moratórios avençados em contrato. 3 - Logo, a inscrição do nome da apelante realizada pelo apelado está de acordo com exercício regular de direito do credor, motivo pelo qual não há que se falar em ato ilícito que dê ensejo à responsabilidade civil, tampouco ao dever de indenizar. 4. Recurso desprovido. Sentença mantida. (TJ/ES, Data: 01/Mar/2024, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 0010797-08.2020.8.08.0011, Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Indenização por Dano Moral).

Conclusão do exposto é reconhecer a inexistência do dever de indenizar.

Registre-se, ainda, que não existem discussões sobre a taxa de juros praticada e eventual abusividade, não se tratando de pretensão revisional.

Ademais, não se alega vício de informação na contratação, mas apenas que houve cobrança indevida.

Portanto, exauridas as matérias sob enfoque no recurso, constata-se o acerto da sentença impugnada que concluiu pela improcedência do pleito autoral na integralidade.

Mediante tais fundamentos,
CONHEÇO
e
NEGO
P
ROVIMENTO
ao recurso.

Deixo de majorar os honorários por não ter havido labos da parte contrária nesta instância.

É como voto.

Vitória/ES, na data da assinatura do ato.

HELOÍSA CARIELLO

DESEMBARGADORA CONVOCADA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)